Tribunal: TJSP
Processo: 2196729-33.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO CONCESSIVA DE TUTELA DE URGÊNCIA.

1. Recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão cuja douta prolatora determinou a fixação de placa diante do imóvel nela constando a comunicação da que o bem insere-se numa Área de Preservação Permanente e Área de Proteção

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO CONCESSIVA DE TUTELA DE URGÊNCIA.

1. Recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão cuja douta prolatora determinou a fixação de placa diante do imóvel nela constando a comunicação da que o bem insere-se numa Área de Preservação Permanente e Área de Proteção Ambiental Várzea do Rio Tietê (APAVRT) bem como, o número processual da presente ação civil pública. Outrossim, mandou expedir ofício ao CRI para o fim de anotar-se ao pé da matrícula o ajuizamento da ação civil pública. Ordenou que as partes não apenas se abstivessem de degradar o bioma bem como que o preservassem. E, se remissos, a Magistrada estipulou multa diária de R$10.000,00, (dez mil reais) observado no entanto, o prazo de 30 dias.
2. Documentação acostada aos autos evidenciam-nos parcialmente ao menos, que a r. decisão agravada privilegiou a proteção ao meio ambiente por vedar sob sanção pecuniária a degradação ambiental de origem humana. Deveras, o imóvel qualifica-se por ser APP.
3. Manutenção da decisão agravada no tocante à ordem de expedição de ofício ao CRI para anotação da ACP na matrícula do imóvel. Decisão em consonância com o disposto nos arts. 54 e seguintes da Lei federal no 13.097/2015.
4. Colocação de placa de identificação do imóvel como Área de Preservação Permanente e Área de Proteção Ambiental Várzea do Rio Tietê (APAVRT), com indicação do número da presente ação civil pública. Medida que depende da análise do mérito da ação e que, devido à complexidade dos fatos, somente pode ser adotada após o exercício do contraditório e da ampla defesa. Decisão reformada neste ponto.
Recurso parcialmente provido.